Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado agravo interno.
2. O acórdão mencionou que, nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.
2.1. O aresto foi claro ao dispor que, no caso dos autos, houve oferecimento de impugnação pelo Distrito Federal, no qual ele suscitou incorreção da taxa de juros e do termo inicial para o pagamento da pensão indenizatória.
2.2. O julgado asseverou que, a princípio, agiu com acerto o magistrado a quo ao considerar o valor exequendo para fixar os honorários sucumbenciais da execução a serem pagos pelo devedor.
2.3. O aresto dispôs de forma clara que a parte exequente sucumbiu em parte mínima do pedido, pois apesar de acolhida a impugnação, foram alterados apenas a data de início da pensão e a taxa de juros, reduzindo R$ 2.939,36 do débito que, o qual atualizado até 2/6/2021 soma R$ 102.460,54.
2.4. O julgado concluiu que aplica-se à hipótese o artigo 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.